Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730466-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME AGRAVADO: RIVANE LUCENA MELO PEDRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0719458-89.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de RIVANE LUCENA MELO PEDRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão de ordem de arrombamento e uso de reforço policial no mandado de penhora, nos seguintes termos (ID 164950381): “1. Em que pese o teor da diligência de Id 163154148, ressalto que o deferimento de ordem de arrombamento no imóvel indicado como sendo residência da requerida bem como uso de força policial para tanto é medida extrema. Deve, portanto, ser amparada pelo Poder Judiciário nas hipóteses de permissão legal ou quando manifesta e evidente recalcitrância da parte em permitir a verificação acerca da existência de bens ou, ainda, criação de óbice à penhora, o que não vislumbro nos autos. 2. Neste ponto, ressalto que não há como se infirmar, inclusive, que a requerida ainda reside no local em razão da presunção da credora de que a requerida fica “olhando pelas câmeras de segurança” a fim de se ocultar aos chamados. Exarar ordem de arrombamento com auxílio de força policial, no caso dos autos, enseja, inclusive possibilidade de ofensa à privacidade e à intimidade de terceiros, direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, o que não se pode permitir. 3. Não há, ainda, provas sequer da existência de bens tampouco de dilapidação por parte da requerida, hábeis a ensejar a necessidade de nomeação da credora como fiel depositária bem como a remessa ao depósito público. 4. Isto posto, indefiro o pedido de ID 164157622. 5. Indique a credora, no prazo de 05 (cinco) dias, bens da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos moldes do ar.t 921, III do CPC.” Em suas razões, pugna a parte agravante pelo deferimento do pedido de tutela de urgência recursal para que possa ter o seu direito garantido, quais sejam: (i) que seja expedido mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada, e que seja autorizado o arrombamento e uso de reforço policial; (ii) que os advogados sócios Dr. Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Dra. Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Dr. Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079 sejam nomeados fiéis depositários dos bens a serem penhorados. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Argumenta que, durante todo o curso do processo, a executada criou obstáculos para a satisfação do crédito do agravante, e que não é confiável, uma vez que se trata de uma devedora contumaz, que possui vários processos contra si, razão pela qual sequer atende aos oficiais que costumam diligenciar na sua residência. Dessa forma, em relação ao pedido de arrombamento e uso de reforço policial, tal autorização se mostra necessária para que a parte devedora não impeça o cumprimento do mandado. Assevera que, no caso em comento, caso não sejam acatados os pedidos, levando em consideração sua efetividade, será altamente prejudicial à agravante, pois o único modo de ver adimplida a obrigação e seu direito garantido. Ademais, a própria legislação permite a ordem de arrombamento e reforço policial, conforme o disposto no art. 846 do CPC, sendo esta a medida cabível ao caso, haja vista a demonstração de que foram realizadas nos autos 7 diligências, todas infrutíferas, além disso, demonstrou-se que em outros processos a parte agravada age da mesma forma, impendido a atividade jurisdicional. Conclui que se faz necessária a concessão de tutela recursal, uma vez que a probabilidade do direito da parte agravante está consubstanciada no fato de a agravada estar em dívida e a única forma de ver a obrigação adimplida é através da aplicação do mandado de penhora dos bens que guarnecem o imóvel, uma vez que todas as outras diligências e consultas aos sistemas disponíveis do juízo restaram infrutíferas. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aduz que não permitir a penhora, inclusive com a ordem de arrombamento, dado o histórico da executada em não cumprir com as determinações judiciais, certamente causará mais prejuízos irreparáveis à agravante e pode até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, uma vez que resta comprovado que a parte agravada não tem qualquer interesse em cumprir com a obrigação. Defende, ainda, que, como a executada está prestes a ser despejada do imóvel em que reside, em decorrência de determinação no processo de no 0705108- 29.2021.8.07.0012, caso não seja deferida a tutela recursal é muito provável que não sejam encontrados bens no local, o que inviabilizaria totalmente o cumprimento de sentença (ID 49359396). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49359397). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que a parte agravada, embora intimada para realizar o pagamento do débito, permaneceu inerte, razão pela qual pretende a parte exequente, ora agravante, a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada (ID 125932224). É de se frisar, inicialmente, que a matéria posta em debate já fora analisada por esta Turma quando do julgamento do AGI no 0737916-89.2022.8.07.0000, ocasião em que foi negado provimento ao recurso, ante a inexistência, à época, de indícios de que a devedora se opunha injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência, veja-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BUSCA E APREENSÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. ARROMBAMENTO. ARROMBAMENTO. FORÇA POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA NÃO COMPROVADA. POTENCIAL VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEPÓSITO DE BENS. DISCUSSÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença, deferiu o pedido de renovação da diligência de busca, avaliação e penhora de bens na residência da executada, sem a autorização de arrombamento e auxílio de força policial, além de ter nomeado a própria devedora como depositária fiel dos itens eventualmente constritos. 2. A credora/agravante defende a necessidade de arrombamento e uso de reforço policial no que se refere ao cumprimento do mandado de penhora, haja vista em outras oportunidades a devedora ter se ocultado para impedir o trabalho dos oficiais de justiça. Argumenta que “a executada não é confiável para se manter na posse dos bens no caso de constrição, uma vez que se trata de uma devedora contumaz que possui vários processos contra si, razão pela qual há risco de desaparecimento dos bens após a penhora”. 3. No caso, não se verificava, no momento em que a decisão impugnada foi proferida, indícios de que a devedora se opunha injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência. De todo modo, ausente qualquer amparo para o pedido de arrombamento da residência da devedora com o recurso da força policial, providência que potencialmente violaria direitos fundamentais da executada. 4. Impossibilitada a expedição de ordem de invasão da residência, igualmente não se justifica a reforma da decisão agravada no ponto em que trata da figura do depositário dos supostos bens a serem constritos, que sequer chegaram a ser identificados ou individualizados. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0737916-89.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/04/2023) - g.n. Oficiado o juízo da origem acerca do acórdão proferido (ID 157817864), nova ordem de expedição de mandado de penhora e avaliação foi exarada, sem autorização de arrombamento, conforme se observa do ID 158642729. Após a tentativa de cumprir a diligência, o serventuário da justiça consignou, novamente, nos autos que seus chamados não foram atendidos pela executada, razão pela qual não foi possível cumprir o ato (ID 163154148). Na diligência anterior, também restou registrado pelo oficial de justiça que “não foi possível obter quaisquer informações sobre a requerida ou bens constritáveis de sua propriedade” (ID 157659225). Constata-se, assim, que não houve alteração das circunstâncias fáticas no lapso compreendido entre o julgamento do agravo anteriormente interposto, do qual esta relatoria fez parte, e o presente momento capaz de alterar o entendimento de que inexistentes os pressupostos autorizadores da grave medida pleiteada. Isso porque, assim como à época do julgado (3 meses atrás), não há, nos autos de origem, indícios suficientes de que a executada está se opondo injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência, a justificar o pedido de arrombamento e uso de reforço policial. É de se dizer, não se pode constatar, na hipótese, a manifesta e evidente recalcitrância da parte em obstar a diligência, uma vez que ausente nos autos qualquer elemento idôneo que ateste, além de dúvida razoável, que a executada voluntariamente se esquiva das providências executórias. Aliás, conforme bem consignou o juízo a quo, não há provas, sequer, de que a devedora ainda reside no local diligenciado. Nesse contexto, não se ignora o direito da exequente de perseguir a satisfação de seu crédito, todavia, a adoção de providência extrema como a pleiteada, em razão da proteção constitucional ao domicílio, deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, só podendo ser determinada quando diante dos pressupostos autorizadores, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA FRUSTRADA. ARROMBAMENTO E AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL. PROVIDÊNCIA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE SUCESSO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito do direito da Exequente de perseguir a satisfação de seu crédito, a adoção de providência extrema e potencialmente infrutífera deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos, sobretudo como na hipótese, em que não há elementos mínimos de convicção de que o requerimento formulado venha a ter êxito. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0734726-55.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 15/03/2022) - g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator